Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-92.2018.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1000279-92.2018.8.11.0086
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA No 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Deve ser excluído o nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC e da Súmula 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
No presente caso, apesar das alegações da parte Recorrente, no sentido de que o valor é devido e a inscrição é lícita, não restou cabalmente comprovada a origem do débito, no valor de R$ 595,54, vencido em 02.01.2014 e disponibilizado em 05.12.2015, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Desta forma, no presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrida em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrente não comprovou a origem da obrigação ora questionada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
No entanto, se houver prova da existência de negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
No entanto, verifico que quando foi exibido o apontamento objeto destes autos (05.12.2015), existiam outros apontamentos preexistentes, entre eles, os comandados pela empresa Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Cuiabá (incluídos em 13.10.2014 e 14.11.2014 – excluídos somente em 04.10.2016), Agripar Com. E Representação (incluído em 24.03.2014 e excluído somente em 28.09.2016), Banco Bradesco S.A. (incluído em 08.03.2014 e excluído em 30.08.2017) e A R de Jesus Peças – ME (incluído em 20.02.2014 e excluído somente em 29.09.2016), conforme consta no extrato do SCPC juntado aos autos, bem como inexiste informação a respeito da ilegalidade dos mesmos.
Desta forma, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser excluída a condenação a título de dano moral.
Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
Assim, não restando comprovado que os apontamentos preexistentes eram ilegítimos, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para excluir o valor da condenação a título de dano moral.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e excluo a condenação fixada a título de dano moral. Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator